Tribunal: STF
Processo: ARE 1560315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DA VIA MANDAMENTAL AFASTADA, IMPOSSIBILIDADE DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR NA LOCALIDADE PLEITEADA EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE UNIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Não merece subsistir a decadência decretada em primeiro grau, posto que dies quo do prazo decadencial recaiu, no caso, no dia 11/09/2014, sendo o mandamus foi impetrado em 07/01/2015, dentro, portanto, do prazo legal. 2. Na análise de fundo (art. 1.013, 4º, do CPC/2015), tem-se que o apelante prestou concurso público para cargo de analista ambiental-engenheiro ambiental da CPRH, edital de 2008, para o qual foi prevista existência de 1 vaga no Distrito Estadual de Fernando de Noronha. 3. O apelante restou aprovado na 1º colocação, tendo sido nomeado, em dezembro/2012. 4. Na sequência, em 03/05/2013, o apelante foi lotado pela Portaria nº 067/2013 na Unidade de Gestão das Unidades de Conservação - UGUC, da Diretoria de Recursos Florestais Biodiversidade (DRFB) e, bem assim, designado como gestor da APA de Fernando de Noronha. 5. Posteriormente, foi expedida, em 09/09/2014, Portaria nº 158/2014 - cuja anulação o apelante pleiteia em Juízo - determinando que o mesmo passasse a desempenhar suas atividades laborais na APA de Santa Cruz, em Itamaracá, tornando sem efeito Portaria nº 067/2013. 6. Ou seja, o apelante sustenta haver sido removido de Fernando de Noronha por ato destituído de motivação. 7. Todavia, o acervo probatório constante dos autos demostra que o apelante jamais exerceu suas atividades em Fernando de Noronha, eis que, apesar de nomeado na vaga destinada àquela localidade e, posteriormente, haver sido designado Gestor da APA de Fernando de Noronha, sempre exerceu suas atribuições em Recife, tendo em vista inexistência de unidade da CPRH, com sua respectiva estrutura, no Distrito Estadual de Fernando de Noronha. 8. Por essa razão, o pleito do apelante, no sentido de que seja "determinado à autoridade impetrada que observe a lotação do servidor em Fernando de Noronha/PE, se afigura materialmente impossível de ser implementado ante ausência de unidade da Agência na localidade. 9. O deferimento do pleito do apelante implicaria na alteração da estrutura da administração pública para atendimento de interesse particular, em completa inversão de valores e aumento dos gastos públicos, o que se afigura destituído de razoabilidade e contrário ao princípio da separação de poderes, tal como encartado no art. 2º da Constituição Federal. 10. De fato, cabe à Administração Pública definir sua estrutura organizacional, não sendo possível ao Judiciário adentrar na análise do mérito administrativo, cujo juízo de valor e conveniência cabe ao administrador público. 11. Apelo parcialmente provido, à unanimidade, para afastar a decadência da via mandamental decretada em primeiro grau, e, em sucessivo, mediante aplicação do direito espécie com fulcro no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015, denegar a segurança pleiteada, ante a ausência de direito líquido e certo a ser amparado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, inciso XXXV; 37, caput e incisos I, II e IV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente